Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Furto qualificado mediante abuso de confiança. Provas. Continuidade delitiva. Pena de multa.

1 - As imagens das câmeras de segurança, palavra da vítima e das testemunhas, demonstrando que a ré, aproveitando-se da confiança nela depositada e do fácil acesso aos bens da vítima, pois trabalhava como “diarista”, subtraiu a chave do cofre da vítima e, ao longo de um ano, subtraiu valores nele guardados, constituem prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas imagens das câmeras de segurança e depoimento das testemunhas.

3 - Reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena deve observar critério matemático, proporcional ao número de infrações cometidas, dentro dos limites de fração estabelecidos pelo legislador. Cometidos pelo menos sete delitos, o aumento da pena será na fração máxima - 2/3 (dois terços)

4 – Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.

5 – Apelação provida em parte.